Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DOS DÉBITOS NASCIDOS ANTES DA DECLARAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STJ. DISCUSSÃO SOBRE O TÍTULO. COMPETÊNCIA. sucessivas novações de crédito. origem da dívida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É importante consignar que, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, submetem-se ao juízo universal todos os débitos nascidos antes da declaração da falência ou da recuperação judicial, sendo irrelevante a data em que foram constituídos ou declarados por decisão judicial, quando for o caso (REsp 1.843.332/RS). Destaca-se que qualquer discussão sobre a qualidade do título e sua suscetibilidade ao procedimento de recuperação judicial é da competência do juízo universal.
2. O imbróglio traz a debate questão acerca da possibilidade de sucessivas novações de crédito, mediante saque posterior de várias cédulas pelo credor, serem capazes de afastar a conclusão de que a origem da dívida seria anterior à decisão de concessão de abertura da recuperação judicial. No caso, entendendo que a higidez da dívida não se alterou apenas pelo aspecto temporal e mesmo que, em cada momento da emissão do título, algum valor a mais tenha sido concedido à devedora e somado ao montante já consolidado. A natureza fungível do bem (dinheiro) acaba levando à aplicação da regra de que o acessório segue o principal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.